Tribunal: TJSP
Processo: 2224330-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. Inocorrência. Decisão exequenda que determinou apenas o recálculo dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais dos autores, cuja base de cálculo é composta pela soma do salário padrão e das verbas não eventuais, sem fazer menção alguma à pretensa incidência dos quinquênios sobre 100% do prêmio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. Inocorrência. Decisão exequenda que determinou apenas o recálculo dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais dos autores, cuja base de cálculo é composta pela soma do salário padrão e das verbas não eventuais, sem fazer menção alguma à pretensa incidência dos quinquênios sobre 100% do prêmio de incentivo. Ademais, é de se destacar a observância obrigatória à tese jurídica firmada pela C. Turma Especial de Direito Público no Tema no 7 de IRDR. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224330-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REGINA
PRIMAVERA LOPES DE SOUZA, MARIA DAS DORES DE QUEIROZ, MARIA INES MIAN, MARIA
LETICIA LUCON PRIETO, MARIA MADALENA DO NASCIMENTO, MARIO SERGIO GONCALVES,
PAULO PRADO JUNIOR, MARIA CLAUDIA NOGUEIRA LOPES, ROBERTO JOSE GOBO,
SIDERLEY RIBEIRO DA SILVA, SYLVIA DAS GRACAS MARTINS, TANIA CREPALDI DE SOUZA
SILVA, WANDA AIDA CREPALDI DE SOUZA, WILSON DE ALMEIDA, ZELINDA DE FARIA,
PAULO SERGIO ARGENTO, GUILHERME DE OLIVEIRA BETTINI, ANTONIA MORALES, ELIANA
ALVES CAMELLO SILVA, ELIDE CORREA CAVALCANTE FERREIRA, FATIMA BORGATO,
FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO, GEDEON DA SILVA LISBOA, MARIA APARECIDA
SURIANI, JOANA DE SOUZA NUNES, JOSE GERALDO BONFA, JOSE SILVEIRA RODRIGUES
LUCAS, LEIGUIMAR DA SILVA, LINDINIR ROME LOPES DA SILVA e MANOEL FRANCISCO
MARTINS DE OLIVEIRA NORA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224330-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: PAULO SERGIO ARGENTO e OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 51.360 (BS)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.
Inocorrência. Decisão exequenda que determinou apenas o recálculo
dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais dos autores,
cuja base de cálculo é composta pela soma do salário padrão e das
verbas não eventuais, sem fazer menção alguma à pretensa incidência
dos quinquênios sobre 100% do prêmio de incentivo. Ademais, é de
se destacar a observância obrigatória à tese jurídica firmada pela C.
Turma Especial de Direito Público no Tema no 7 de IRDR. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão,1 que
determinou a incidência de apenas 50% do Prêmio de Incentivo no cálculo dos
adicionais por tempo de serviço dos autores, nos termos do IRDR no 7, conforme se
infere dos autos de cumprimento de sentença no 0002733-81.2017.8.26.0053.
Os agravantes sustentam que a decisão ofende a coisa julgada material,
1 Fls. 94-96 da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. MARICY MARALDI, da 5a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, e que foi ratificada na decisão de fls. 99-101, após terem sido rejeitados embargos
declaratórios opostos pelos exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob a premissa de que o Juízo singular não levou em consideração que o título
executivo judicial, consolidado em momento anterior ao advento do aludido IRDR,
reconheceu o direito dos autores ao recálculo de seus adicionais temporais com base
em seus “vencimentos integrais”, devendo, portanto, incidir sobre 100% de seu
Prêmio de Incentivo.
Por essa razão, pugnam pela reforma da decisão, a fim de que os
respectivos adicionais por tempo de serviço recaiam também sobre a totalidade da
referida benesse.
O recurso foi regularmente processado.2
A contraminuta foi apresentada.3
É o relatório .
O recurso não merece guarida.
Ao contrário do alegado pelos ora agravantes, entendo que não houve
nenhuma ofensa à coisa julgada.
2 Fls. 106-107.
3 Fls. 111-114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, anote-se que o v. aresto exequendo apenas determinou o
recálculo dos quinquênios dos autores sobre seus vencimentos integrais, cuja base de
cálculo é constituída pela soma do salário padrão com as demais verbas não
eventuais.4
Como visto, não houve menção específica alguma acerca da pretensa
incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre 100% do Prêmio de Incentivo,
tema, aliás, que foi objeto de uniformização de jurisprudência, conforme se infere da
tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no
7), pela C. Turma Especial de Direito Público desta E. Corte Bandeirante, rel. Des.
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO, j. 10.11.2017, no qual foi determinado a “inclusão de
50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço
constitucional
de férias, quinquênio
e sexta-parte ”.
Acrescente-se, ainda, que a observância obrigatória à referida tese
jurídica encontra respaldo legal no inciso I do artigo 985 do Código de Processo Civil,
sob pena de cabimento de eventual “reclamação” (§ 1o).5
Destarte, de rigor a manutenção da decisão.
4 Fls. 77-90 voto no 10.228, de relatoria do e. Des. VENÍCIO SALLES, j. 24.11.2010.
5 Artigo 985 Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que
tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos Juizados
especiais do respectivo Estado ou região.
§ 1o - Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)